Tribunal: TJPA
Processo: 0018327-16.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL QUALIFICADA ? ART. 129, §2º, INCISO I DO CPB ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA ? IMPROVIMENTO ? PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. A materialidade do crime foi comprovada através do exame de corpo de delito constante às fls. 110, sendo a autoria evidenciada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, demonstrando que o acusado efetuou os disparos que lesionaram gravemente a vítima. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA ? IMPROVIMENTO ? 2.1. Ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CPB. A alegada excludente da ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inconteste nos autos. 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, §1º, INCISO I DO CPB ? IMPROVIMENTO. 3.1 Laudo pericial de fl. 110 que atesta a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 4) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTA DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA ? ART. 129, §4º DO CPB ? IMPROVIMENTO. 4.1. Inexistência dos requisitos necessários à sua configuração, qual seja o relevante valor social ou moral, ou o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 4.2. Manutenção da pena arbitrada pelo juízo sentenciante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do cometimento do ilícito. Inaplicabilidade da Súmula nº.: 269 do STJ 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0018327-16.2007.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal).
APELANTE: Luciano Sales Costa (Def. Púb. Fábio Guimarães Lima).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - ART. 129, §2º, INCISO I DO CPB - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROVIMENTO - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. A materialidade do crime foi comprovada através do exame de corpo de delito constante às fls. 110, sendo a autoria evidenciada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, demonstrando que o acusado efetuou os disparos que lesionaram gravemente a vítima. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPROVIMENTO - 2.1. Ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CPB. A alegada excludente da ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inconteste nos autos. 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, §1º, INCISO I DO CPB - IMPROVIMENTO. 3.1 Laudo pericial de fl. 110 que atesta a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 4) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTA DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA - ART. 129, §4º DO CPB - IMPROVIMENTO. 4.1. Inexistência dos requisitos necessários à sua configuração, qual seja o relevante valor social ou moral, ou o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 4.2. Manutenção da pena arbitrada pelo juízo sentenciante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do cometimento do ilícito. Inaplicabilidade da Súmula nº.: 269 do STJ 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUCIANO SALES COSTA, inconformado com a sentença (
fls. 296/299-v
) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I do CPB.

Em razões recursais (
fls. 315/322
), o apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas e pelo reconhecimento da excludente de ilicitude pela legitima defesa.

Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora prevista no inciso I, §1º do aludido tipo penal, ante a ausência de comprovação da incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como a aplicação da minorante referente à lesão corporal privilegiada, disposta no art. 129, §4º do CPB, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Ao final, requereu o prequestionamento de toda matéria arguida neste recurso.

Em contrarrazões (
fls. 325/331
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 333/339
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que na data de 04 de fevereiro de 2007, às 21h30min, na Rua Américo Santana Rosa, próximo a Av. Gentil Bitencourt, na cidade de Belém, o acusado Luciano Sales Costa ameaçou, com uma arma em punho, o sr. Raimundo Carlos da Silva Campos que, após a tentativa de desarmar o agressor, foi atingido por este com três disparos que acertaram o pé direito e a coxa esquerda da vítima, se evadindo o apelante do local em uma bicicleta, tendo sido posteriormente, preso em flagrante por uma viatura da polícia civil.

Consta na exordial acusatória, que a motivação do crime deveu-se ao fato de a vítima ter, supostamente, espiado a companheira do acusado quando esta encontrava-se em trajes íntimos no interior de sua residência, razão pela qual, ao avistar o ofendido, o apelante armou-se de um revólver calibre 38 e foi tomar satisfações, momento em que desferiu os disparos que lesionaram a vítima.

Em razão destes fatos, o ora apelante foi denunciado perante o Tribunal do Júri pelo crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB. Contudo, em decisão de fls. 148/151, houve a desclassificação do crime, sendo o processo redistribuído para o juízo sentenciante.

Às fls. 185/186, o Ministério Público ofereceu aditamento a denúncia, incursionando o acusado nos crimes previstos no art. 14 da Lei nº.: 10.826 e art. 129, § 2º, inciso I do CPB, tendo sido o réu condenado somente pela prática da Lesão Corporal Grave, pela qual lhe foi cominada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime incialmente fechado.

Superada a descrição do fato, adentra-se no mérito recursal.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA.

De início, importa esclarecer que o pedido de absolvição do acusado por insuficiência de provas não merece prosperar.

A materialidade do crime foi comprovada através do exame de corpo de delito constante às
fls. 110,
atestando que a vítima, Sr. Raimundo Carlos da Silva Campos sofreu ofensa a sua integridade física por meio de ação perfuro-contusa, transfixante, no pé direito e na coxa esquerda que lhe ocasionou a ruptura do fémur, resultando em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Outrossim, foi realizada perícia balística à
fl. 123,
atestando que a arma de fogo da marca Taurus, calibre .38, encontrada com o acusado a quando de sua prisão em flagrante, apresentava vestígios de disparo recente, anterior a realização do exame técnico.

Demais disso, a autoria restou evidenciada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, tendo sido demonstrado que foi o acusado quem efetuou os disparos que lesionaram gravemente a vítima.

Nesse sentido, a testemunha Fortunado Guimarães Machado, Policial Civil que efetuou a prisão em flagrante do acusado, declarou na fase de inquérito à fl. 02 que:
¿é policial civil, lotado na Seccional da Sacramenta, e na noite do dia 04/11/2007, se encontrava na viatura policial, retornando para seu local de trabalho quando foi acionado por populares na Av. Gentil Bittencourt esquina da Trav. Segunda de Queluz, que comunicaram que um assaltante estava em uma bicicleta e manobrou para a Passagem Bom Jesus, quando continuou a persegui-lo;
QUE, o declarante alcançou o indiciado na Passagem Bom Jesus esquina da Rua dos Mundurucus; QUE, quando da prisão do indiciado que aqui soube se chamar ROBERTO FONSECA ARAÚJO, quando da perseguição e, alcançado, este caiu ao chão, quando foi preso, e com o impacto no chão a arma de fogo que portava também caiu ao chão, sendo da MARCA TAURUS, CALIBRE 380, com um carregador com três projeteis; QUE, o declarante após a prisão do indiciado o conduziu ao HPSM GUAMÁ, e na Delegacia daquele hospital solicitou a IPC BETH plantonista, que comunicou os fatos à Seccional do Guamá, uma vez que o fato seria de responsabilidade daquela Seccional, mas constatou-se que o delito havia ocorrido na área desta Seccional; QUE, após ser medicado naquele hospital, o declarante presenciou quando uma jovem chegou naquele local, parente do indiciado e comunicou o ocorrido; QUE, o declarante teve conhecimento que o indiciado havia efetuado disparo na pessoa da vítima; QUE, estando ainda naquele hospital quando presenciou a chegada da vítima com parentes onde ficou internado, e que os disparos o atingiram na coxa esquerda e pé direito; QUE, o declarante após estes tatos, conduziu o indiciado juntamente com a arma de togo que a utilizou na pratica criminosa.
(...)¿

Nesse ponto, necessário esclarecer que o nome ROBERTO FONSECA ARAÚJO foi fornecido pelo acusado para esconder sua real identidade, em razão de já possuir, à época dos fatos, uma condenação pelo crime de latrocínio e encontrar-se foragido da colônia agrícola de Americano, nos termos relatados à
fl. 35
, oportunidade em que foi fornecida a verdadeira identificação do recorrente (
fl. 36
), conforme atestou em audiência a mãe do acusado, Sra. Josefa Fonseca Costa (mídia à
fl. 259
).

Em seu depoimento, prestado quando o feito ainda tramitava perante a 1ª Vara Tribunal do Júri, a vítima Raimundo Carlos da Silva Campos declarou em audiência (
fls. 134/137
):
Que conhecia o acusado há aproximadamente três meses. Que o acusado era vizinho de quarto do depoente, vítima nos autos. Que não havia nenhuma rixa entre acusado e vítima. Que não havia intimidades entre o depoente e o acusado. Que o fato ocorreu em uma vila na 2ª de Queluz, por volta de mais ou menos 21h:30min. Que ao chegar com a namorada Telma, o acusado partiu para cima deste dizendo-lhe textuais:
"tu és o cagueta". Que o acusado já estava com a arma em punho. Que nesse momento partiu para cima do acusado. Que o acusado desferiu o primeiro tiro contra a pessoa do depoente. Que o primeiro tiro atingiu a coxa do depoente. Que ao receber o primeiro tiro iria dar uma rasteira no acusado. Que o acusado atirou por duas vezes contra a pessoa de depoente. Que o segundo tiro atingiu o pé do depoente. Que o tiro varou a região do pé do depoente.
Que nessa noite o depoente foi a um aniversário, mas não ingeriu bebidas alcoólicas. Que o depoente não porta arma de fogo. Que o acusado lhe chamou de cagueta porque acreditou que foi este quem o entregou à dona da vila. Que a vizinhança foi que disse à dona da vila que o acusado ligava seu som no volume mais alto. Que não é verdade o fato de estar xeretando ou brechando a mulher do acusado. Que o depoente não chegou a adentrar em seu quarto. Que ao ser atingido estava próximo ao seu quarto. Que não sabe quem viu o momento em que o acusado atirou no depoente. Que após os tiros muitas pessoas apareceram, principalmente os obreiros da Igreja Universal que funciona próximo ao local do fato.
Que o depoente ficou internado pelo período de mais ou menos uma semana. Que o depoente fez uma cirurgia no fêmur. Que o depoente ficou com sequelas, inclusive até a presente data usa muletas. Que está com dificuldade de locomoção, inclusive, quando anda muito, fica inchado.
Que estava um pouco escuro o local. Que havia apenas uma lâmpada. Que não sabe precisar se o acusado estava drogado ou embriagado.
Que quando se atracou com o acusado, este, que estava com a arma em punho, não apontou a arma para sua cabeça ou seu peito e sim apontou a mesma para sua coxa. Que o acusado deu quatro tiros no depoente. Que os dois primeiros tiros não atingiram o depoente
. Que a época do fato trabalhava na função de serviços gerais, em domicílios. Que o depoente não faz fisioterapia. Que nunca falou com a mulher do acusado. Que nunca recebeu nenhuma ameaça por parte do acusado. Que não viu se o acusado estava usando bicicleta. Que lhe contaram no hospital que o acusado tivera sido preso em flagrante com a arma do delito. Que não sabe qual foi a arma usada pelo acusado. Que não procurou saber da conduta social do acusado. Que antes do fato não sabia que o acusado era foragido da colônia Heleno Fragoso. Que não é verdade que uma semana antes estava brexando a companheira do acusado. Que as paredes são de madeira. Que em seu quarto o depoente colocou cortinas como forma de isolar a visibilidade para os outros quartos. Que não ocorreu diálogo entre acusado e depoente antes do fato, acerca de brexamento. Que antes do fato, nunca disse referindo-se ao acusado "este é o brabo". Que em nenhum momento disse que iria dar uma facada no acusado. Que nunca tinha visto o acusado armado de revólver. Que não tem conhecimento se o acusado comprou arma porque estava sofrendo ameaças da vítima. Que no momento do fato estava com a namorada Telma. Que em nenhum momento deu soco no nariz do acusado. Que em nenhum momento puxou faca e correu atrás do acusado. Que nas paredes as pessoas colocam jornais. Que da parede do quarto do acusado tinha jornais, colocados nas frestas. Que nunca teve acesso aos jornais colocados na parede do acusado. Que a dona da vila mora na Américo Santa Rosa. Que a dona da vila disse para a vizinhança que já tivera falado com o acusado acerca do volume do som.
Que se atracou com o acusado e segurou o braço do mesmo que estava com a arma. Que o acusado teve mais força que o depoente, conseguindo abaixar o seu braço e atingir o depoente. Que o acusado tinha condições de acertar sua barriga, mas como se atracou com o mesmo, foi atingido na coxa esquerda, caindo ao chão. Que ao cair no chão, o acusado ficou de pé. Que depois o acusado acertou um tiro no pé direito do depoente, que varou. Que no momento do fato, só estava o depoente e sua namorada. Que o acusado se quisesse, podia atirar na cabeça ou em outra região do corpo, quando se encontrava ao solo
.

Ainda quanto a autoria, a testemunha Thelma Regina Ferreira da Silva, em seu depoimento em juízo (mídia à
fl. 259
), declarou que:
¿à
época possuía um relacionamento com a vítima; Que quando adentrou na vila pelo corredor, se adiantou dizendo para a vítima ir para o quarto enquanto ela ia ao banheiro; Que quando saiu do banheiro viu o acusado abordar a vítima e dizer: ¿tu és o cagueta da vila¿ (textuais), momento em que puxou o revolver, tendo o ofendido agarrado o acusado, ouvindo posteriormente os disparos da arma; Que não sabe informar porque o acusado chamou a vítima de cagueta; Que tomou conhecimento depois de que o agressor foi tirar satisfações com a vítima porque esta teria expiado a mulher do acusado no banheiro; Que não presenciou a vitima expiando a mulher do acusado; Que se o acusado quisesse matar a vítima ele teria conseguido pois apontou a arma para a cabeça da vítima; Que só houve o disparo quando a vítima se agarrou com o acusado; Que não possui mais contato com a vítima pois esta mudou de endereço; Que a vítima ficou com sequelas na perna; Que no dia dos fatos o acusado passou o dia todo bebendo na vila, pois ele não estava no estado normal dele; Que o acusado não lhe apontou a arma; Que viu o momento do disparo; Que viu a vítima se agarrando com o acusado; Que logo após foi puxada por um pastor para dentro da igreja; Que os fatos ocorreram no período da noite, por volta das 18 ou 19h; Que não lembra o tipo de vestimenta que o acusado estava; Que não conhecia o acusado; Que na época possuía um relacionamento com a vítima; Que a vítima devia possuir uns 36 (trinta e seis) anos; Que não sabe informar a idade do acusado; Que escutou três disparos; Que logo após a população perseguiu o acusado, e ele foi posteriormente preso pela polícia; Que não sabe informa se o acusado foi preso com a arma; Que não sabe informar se havia alguma rixa anterior entre ambos; Que não sabe informa se todos os tiros acertaram a vítima; Que acredita que a intenção do acusado era matar a vítima
;¿

Ao seu turno, informante Raimundo Santos Pinheiro, primo da vítima, declarou em audiência (mídia à
fl. 259
) que:
¿no dia do fato encontrava-se em casa; Que foi avisado do ocorrido por seus parentes que moravam próximo a vila onde a vítima morava;
Que lhe avisaram que ele foi baleado; Que a vítima foi baleada na altura da coxa esquerda e no pé; Que não vê a vítima a aproximadamente três anos; Que a vítima apresentava
déficit
na perna;
Que não conhecia o acusado; Que o fato ocorreu em novembro de 2007¿

Em audiência de qualificação e interrogatório realizada em 08/05/2014, o acusado Luciano Sales Costa, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (mídia à
fls. 281
).

Portanto, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao acusado foram satisfatoriamente demonstradas no decorrer da instrução, sendo esclarecido pela vítima e pela testemunha ocular dos fatos, que o apelante interpelou o ofendido já portando arma de fogo na vila em que ambos moravam, sendo que, após apontar o revólver na direção da vítima, houve breve embate corporal entre ambos, que culminou com os disparos que acertaram o pé e a coxa da vítima, causando as lesões descritas no laudo de fl. 110, tendo sido o réu preso em flagrante logo após o cometimento do ilícito, ainda portando a arma, motivo pelo qual, mostra-se incabível a tese absolutória por ausência de provas.

Da mesma forma, incabível o acolhimento da tese de exclusão da ilicitude do crime por ter o acusado supostamente agido em legítima defesa.

É que a configuração da referida excludente de ilicitude depende da existência concomitante dos requisitos previstos no art. 25 do CPB
1
, quais sejam: a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; a defesa de um direito próprio ou alheio; a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; e o elemento subjetivo.

Ora, pela narrativa do fato, a conduta do acusado não se subsume a nenhum dos critérios acima elencados, não havendo o elemento subjetivo de defesa, uma vez que o réu agiu com
animus laedendi
ao ir de encontro a vítima já portando a arma de fogo, não se podendo falar ainda, na reação a agressão atual, uma vez que a vítima não travou a luta corpórea para agredir o acusado, mas sim para tentar desarmá-lo, considerando que o agressor veio em sua direção com o revólver em punho, já com atitude agressiva ao chamar o ofendido de ¿cagueta¿, atingindo-lhe com dois disparos no pé direito e na coxa esquerda, afastando ainda, a moderação nos meios necessários à repulsa.

Destarte, ausentes os requisitos necessários a configuração da legítima defesa, não há que se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
verbis:
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS. INCABÍVEL
. A prova contida nos autos não é suficiente para a comprovação da legítima defesa. A alegada excludente da ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inconteste nos autos.
Embora a negativação da vetorial circunstâncias do delito esteja adequada, não é correto valorar, negativamente, o vetor antecedentes, de forma que imperativo o redimensionamento da pena. Não há que se falar em concessão de sursis devido às particularidades do caso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080424104, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 25/04/2019)
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, II, CÓDIGO PENAL. PERIGO DE VIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas. AECD comprova as lesões graves consolidadas na vítima que resultaram em perigo de vida.
A excludente prevista no art. 25 do CP não exige apenas a atualidade/iminência de agressão injusta; é absolutamente necessário, para sua configuração, conforme prevê o próprio dispositivo mencionado, a moderação dos meios utilizados pelo agente.
Caso concreto em que, além de não provada, haveria evidente excesso doloso, dada a proporção das agressões efetuadas pela ré, que atingiu o ofendido a facadas e com água quente. Condenação mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70080932338, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 25/04/2019)

Nessa esteira de raciocínio, insubsistentes às teses absolutórias suscitadas pelo recorrente quanto a ausência de provas e a excludente de ilicitude, devendo ser mantida sua condenação pelo crime em testilha.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA REPRIMENDA.

Pugna o recorrente pelo afastamento da qualificadora do crime de lesão corporal, ante a ausência de comprovação da incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como a aplicação da minorante referente à lesão corporal privilegiada, disposta no art. 129, §4º do CPB, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a qualificadora do crime de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, §1º, inciso I do CPB
2
, restou devidamente demonstrada nos autos por meio do exame de corpo de delito constante à fl. 110 dos autos, tendo o perito responsável pela elaboração do laudo respondido positivamente ao quinto quesito, informando que a lesão provocada na vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, pelo que deve ser mantida a referida qualificadora.

Destarte, ao sopesar às circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, em especial, a
culpabilidade
desfavorável ao réu, uma vez que sua conduta foi anormal ao tipo penal, visto que o acusado se utilizou de arma de fogo para lesionar a vítima, atingindo-a com mais de um disparo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade, assim como os
motivos do crime
, pois em qualquer das duas hipóteses surgidas no decorrer da instrução, seja em razão de ter a vitima denunciado o som alto do acusado, ou por ter a vítima observado a mulher do agressor usando roupas íntimas, ambas constituem motivo fútil para o cometimento do ilícito, justificando-se a fixação da sanção basilar em
03 (três) anos de reclusão
.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ausentes circunstâncias atenuantes, necessário o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CPB), já que o motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB) já foi utilizado para exasperação da pena base, razão pela qual, considerando que o réu é reincidente, já tendo sido à época dos fatos, condenado pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e III e §3º do CPB), pelo qual ainda cumpria pena nos autos da execução nº.: 0000192-51.2005.814.0401, nos termos da certidão de
fl. 295
, devida a manutenção do aumento da pena base em seis meses, mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, resultando a reprimenda quantificada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase de dosimetria, pleiteia o recorrente pela concessão da minorante prevista no §4º do art. 129 do CPB
3
, contudo, tal tese se mostra infrutífera, posto que, cotejando-se a dinâmica delitiva, não se pode atestar a existência dos requisitos necessários a sua configuração, qual seja o relevante valor social ou moral, ou o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, tendo o réu agido por rasa motivação, conforme acima descrito, além de não ter sofrido qualquer agressão iminente do ofendido, que apenas tentou desarmar o acusado, que a ele se direcionou apontando a arma de fogo e o ofendendo verbalmente.

Pelo exposto, ausentes nos autos os vetores necessários a configuração da lesão corporal privilegiada, afasta-se a aplicação da minorante pleiteada. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
Não comprovado que o réu agiu por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não merece prosperar o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 129, do Código Penal.
EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de norma cogente e comprovados os danos, inviável o pleito de exclusão da condenação ao pagamento de reparação de danos. No pertinente ao valor fixado em R$15.000,00, deve ser mantido, dada a gravidade da lesão permanente causada na vítima (perda da força e mobilidade dos membros superiores e inferiores direito em razão do traumatismo craniano) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 81367-05.2014.8.09.0107, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 06/11/2018, DJe 2632 de 21/11/2018)

Destarte, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, deve ser mantida a sentença condenatória que cominou ao apelante a reprimenda definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do cometimento do ilícito, tornando inviável o entendimento firmado na Súmula nº.: 269 do STJ
4
.

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo irretorquível a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 23 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; (...)
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

3
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

4
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.